Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. RESERVA CANCELADA SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FÉRIAS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar, a 1a autora/recorrida, o valor de R$1.725,07 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrido. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que cancelou unilateralmente e sem aviso prévio a reserva de hospedagem dos recorridos. Em face das peculiaridades do caso, o juiz entendeu, também, que tal situação justifica a reparação por danos morais.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente aduz, como razões de reforma da sentença, que não haveria fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois ela já teria restituído o valor pago pela hospedagem aos consumidores. Além disso, sustenta que os danos morais não teriam sido adequadamente comprovados, a medida que não estaria demonstrado nos autos o abalo psíquico sofrido pelos recorridos.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 65165532. Os recorridos rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Concebe-se da inicial que os recorridos efetuaram uma reserva no Comfort Suítes Miami por meio do site da recorrente, realizando o pagamento antecipado de R$ 1.808,42 (um mil oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos) pelo serviço. Ao chegarem ao hotel em 07.02.2024, eles foram informados que não havia reserva. Após tentativas frustradas de solucionar o problema, o hotel ofereceu um quarto por $674,33 (seiscentos e setenta e quatro dólares e trinta e três centavos), resultando, portanto, em um pagamento adicional de R$ 3.533,49.
8. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipótese não apresentada nos autos.
9. Analisando o contexto dos autos, constata-se que os recorridos demonstraram a aquisição da hospedagem por meio da plataforma virtual de viagens da recorrente (ID. 65165457/65165509). É incontroverso, também, que a reserva de hospedagem foi cancelada sem aviso prévio aos consumidores. Além disso, a recorrente não ofereceu qualquer suporte aos recorridos, que já se encontravam com toda a família em outro país, longe de sua residência e em período de férias. Observo, ainda, que a recorrente se limitou a justificar que restituiu o valor da reserva originária aos recorridos.
10. Verifico, portanto, que as peculiaridades do caso evidenciam falha na prestação de serviços por parte da recorrente (Art. 14 do CDC), resultando em danos patrimoniais aos recorridos. Estes foram forçados a contratar emergencialmente outra hospedagem para o período de suas férias. Além dos prejuízos financeiros, houve um sofrimento além do tolerável, com abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos e constrangimentos que afetaram seus direitos de personalidade. A mudança inesperada nos planos financeiros durante uma viagem internacional, na qual a 1a recorrida estava gravida e acompanhada do seu filho de 10 (dez) anos, associado ao descaso da recorrente, frustrou as expectativas dos recorridos, o que ultrapassa a esfera de mero dissabor cotidiano ou descumprimento contratual. Portanto, é cabível, também, a indenização por danos morais.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em exame, observo que os recorridos comprovaram tanto a perda patrimonial quanto o nexo de causalidade dos danos (ID. 65165457/65165509). Diante disso, não encontro fundamento para qualquer modificação em relação a este ponto, especialmente considerando que o juízo de origem, ao estabelecer o valor da indenização, devidamente deduziu o montante já restituído pela recorrente.
13. DO DANO MORAL. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Sob tais critérios, concluo que o valor fixado na sentença deve ser mantido, por entender que a quantia obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.